Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-92.2024.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009089-92.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ANDREIA LETICIA DOS SANTOS MUNIZ - CPF: 040.299.271-73 (EMBARGANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO "NÃO PROCURADO". APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, sob alegação de obscuridade e contradição quanto à aplicação do Tema 1132 do STJ ao caso concreto.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição no acórdão que considerou válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial, enviada ao endereço contratual, retorna com a informação "não procurado".

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da constituição em mora, destacando que o próprio voto condutor do julgamento do Tema 1132 do STJ esclareceu que a tese abrange situações em que a notificação retorna com anotações como "não procurado".

4. Não se verifica contradição interna no acórdão embargado, que manteve coerência entre sua fundamentação e conclusão, aplicando o entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não há obscuridade ou contradição no acórdão que aplica o Tema 1132 do STJ para reconhecer a validade da constituição em mora quando a notificação extrajudicial, enviada ao endereço contratual, retorna com a informação 'não procurado'."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDREIA LETÍCIA DOS SANTOS MUNIZ
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por
ANDREIA LETÍCIA DOS SANTOS MUNIZ
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, registrada sob o nº
1008069-50.2025.8.11.0000
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

A decisão embargada (ID. 311748395) negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, fundamentando-se na validade da constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual, ainda que retorne com a informação "não procurado", em conformidade com o Tema 1132 do STJ.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL COM RETORNO 'NÃO PROCURADO' - VALIDADE - TEMA 1132 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de que não houve válida constituição em mora, pois a notificação extrajudicial retornou com a informação 'não procurado'. II - Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual, mas retorna com a informação 'não procurado', para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão. III - Razões de decidir: 3. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento, conforme tese firmada no Tema 1132 do STJ. 4. O entendimento do STJ abrange expressamente situações em que a notificação retorna com anotações como 'ausente', 'mudou-se', 'não procurado', 'endereço insuficiente' ou similares, reconhecendo-se como válida a constituição em mora. 5. No caso concreto, além da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, a instituição financeira ainda providenciou o protesto do título, o que reforça a regularidade da constituição em mora. 6. O pedido subsidiário de aplicação da multa de 50% sobre o valor financiado não merece acolhimento, pois tal penalidade somente é aplicável nos casos em que a ação de busca e apreensão é julgada improcedente, o que não ocorreu no caso em análise. IV - Dispositivo e tese: 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual, ainda que retorne com a informação 'não procurado', em conformidade com o Tema 1132 do STJ."

A parte ANDREIA LETÍCIA DOS SANTOS MUNIZ opôs os presentes aclaratórios (ID. 314213373) alegando obscuridade e contradição no acórdão, sustentando que o Tema 1132 do STJ não seria aplicável ao caso concreto, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com a informação "não procurado", o que indicaria ausência de tentativa de entrega no endereço do destinatário, diferenciando-se das hipóteses de "ausente" ou "mudou-se".

A embargante requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a obscuridade e eliminada a contradição do acórdão quanto à aplicação do Tema 1132 do STJ, reconhecendo-se que na hipótese dos autos não houve constituição válida em mora em razão da devolução da notificação com a anotação "NÃO PROCURADO".

Em contrarrazões (ID. 316614377), a COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA defende a inexistência dos vícios alegados, argumentando que o acórdão enfrentou expressamente a tese da embargante, concluindo pela validade da constituição em mora à luz do Tema 1132 do STJ. Sustenta que a insurgência da embargante visa, na verdade, rediscutir o mérito já apreciado e rejeitado no acórdão, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de obscuridade e contradição no acórdão.

Alega a parte embargante que o acórdão incorre em obscuridade e contradição ao aplicar o Tema 1132 do STJ ao caso concreto, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com a informação "não procurado", o que indicaria ausência de tentativa de entrega no endereço do destinatário, diferenciando-se das hipóteses de "ausente" ou "mudou-se".

Já a parte embargada defende a inexistência dos vícios alegados, argumentando que o acórdão enfrentou expressamente a tese da embargante, concluindo pela validade da constituição em mora à luz do Tema 1132 do STJ, e que a insurgência da embargante visa, na verdade, rediscutir o mérito já apreciado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifica-se que a embargante alega obscuridade e contradição no acórdão quanto à aplicação do Tema 1132 do STJ ao caso concreto, sustentando que a devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" afastaria a aplicação da tese repetitiva.

Contudo, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, analisando detalhadamente a validade da constituição em mora quando a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado".

Com efeito, o acórdão destacou que "o próprio voto condutor do julgamento do Tema 1132 esclareceu expressamente que a tese abrange situações como a dos autos, em que a notificação retorna com anotações como 'ausente', 'mudou-se', 'não procurado', 'endereço insuficiente' ou similares".

Além disso, o acórdão citou decisões recentes da Ministra Nancy Andrighi (REsp n. 2123288/SP e AREsp n. 2579743/RJ), reforçando o entendimento de que "mesmo nas hipóteses em que o aviso de recebimento retorna com anotações como 'ausente', 'mudou-se', 'não procurado', 'endereço insuficiente' ou similares, resta configurada a mora desde que comprovado o envio da notificação ao endereço pactuado no contrato".

Importa registrar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No caso, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão embargado, que manteve coerência entre sua fundamentação e conclusão, aplicando o entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

Da mesma forma, não há obscuridade no acórdão, que expôs de maneira clara e objetiva as razões pelas quais entendeu pela validade da constituição em mora no caso concreto, inclusive mencionando que, além da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, a instituição financeira ainda providenciou o protesto do título, o que reforçaria a regularidade da constituição em mora.

Na realidade, o que se verifica é que a embargante pretende, por meio dos presentes embargos, rediscutir o mérito da decisão, manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é admissível pela via eleita.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
"revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal"
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto aos precedentes citados pela embargante, o próprio acórdão embargado já havia se manifestado, afirmando que "embora a parte apelante tenha juntado aos autos precedente que afasta a aplicação do Tema 1132 do STJ em casos de retorno da carta AR com a anotação 'não procurado', tal decisão configura-se como entendimento isolado e, portanto, incapaz de infirmar a jurisprudência consolidada da Corte Superior".

Portanto, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025